Tribunal: CARF
Processo: 12448.728881/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728881/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
GERALDO DE CASTRO MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04/08 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2012, modificando o resultado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728881/2014-61
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728881/2014-61

da DAA/ 2013 do contribuinte de imposto a restituir declarado de R$ 8.546,24 para
imposto a restituir ajustado de R$ 4.860,87 (fl.08).
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
*dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 13.401,33.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06 e 08.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl. 02, alegando que o
valor ( R$ 13.401,33) glosado a título de previdência privada e Fapi refere-se a
pagamento de contribuição à previdência privada ou Fapi do contribuinte e que o
montante deduzido não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados.
Acrescenta que realizou uma aplicação PGBLm em 17/10/2012, no valor de R$
15.000,00, cujo comprovante emitido pela BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
– CNPJ 51.990.695/0001-37 se encontra em meu poder para apresentação à Receita
Federal do Brasil.
Os autos foram encaminhados a esta Delegacia de Julgamento, em 29/12/2017, para
solução da lide.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência privada está comprovada nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fl. 06, a autoridade fiscal verificou que, em
face dos documentos acostados aos autos, o contribuinte só comprovou R$ 764,06 a
título da dedução ora analisada.
Com relação à previdência privada, cabe informar que a Lei no 9.250/1995, art. 4o,
inciso IV, prevê que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzida
(...)
IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728881/2014-61

V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País,cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
(...)
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à base de
cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse
título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário, conforme disposto na alínea "e" do inciso II do art. 8o desta Lei.
Além dos dispositivos acima citados, cabe lembrar que a dedução para previdência
privada está limitada a 12% do total dos rendimentos tributáveis.
Primeiramente, foi realizada pesquisa aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do
Brasil, observando-se que não consta nenhuma Dirf encaminhada pela Bradesco Vida e
Previdência S/A, informando pagamento de previdência privada e Fapi efetuado em
favor do CPF do interessado.
Não obstante, o contribuinte acostou ao presente os documentos de fls.11,12 e 13.
Ressalte-se que, no de fl. 11 (Informe dos Rendimentos Financeiros), expedido pelo
Banco Bradesco S.A não consta nenhuma informação de que o contribuinte pagou R$
15.000,00 ( conforme informa em sua DAA/2013- fl. 22) a título de previdência privada
e Fapi, no ano-calendário ora em análise ( 2012).
Já o documento de fl.12, o valor de R$ 15.000,00 encontra-se discriminado como valor
pago de contribuição à previdência privada e PGBL; porém, trata- se um documento
apócrifo o qual não tem valor probatório para esta Instância de Julgamento.
Por fim, quanto ao documento de fl.13, que retrata o histórico de pagamento de um
PGBL-FIX, é de se lembrar que além de tratar-se também de um documento apócrifo,
ele não se enquadra na determinação expressa na IN RFB 1215/2011.
É de se salientar que nenhum dos documentos acima substitui a apresentação do
contrato realizado entre a instituição financeira e o contribuinte para fins de dedução de
previdência privada e/ou o informe de rendimentos devidamente detalhado e assinado
pelo representante legal da instituição financeira.
O contribuinte anexou ao recurso documento expedido pelo banco, com carimbo e
assinatura, comprovando a aplicação em PGBL no ano, motivo pelo qual a exigência deve ser
cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 55
DF CARF MF
Original